Tribunal: TJDFT
Processo: 0749365-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PAI IDOSO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo nos autos elementos que indiquem que a agravante está sendo impedida de estar com o pai idoso, mas sim que deseja impor um regime diferenciado de visitas, que interfere na dinâmica e organização familiar, correta se mostra a decisão do Juízo a quo que indeferiu a antecipação da tutela, frente à ausência de plausibilidade do direito alegado.
2. Nesse juízo de cognição restrito, próprio da tutela antecipada, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela autora, exigido para a concessão da liminar requerida, demandando a celeuma um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, razão pela qual, por ora, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Agravo interno prejudicado.